Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-80.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005513-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA FERREIRA PALMEIRO DA FONTOURA - CPF: 948.354.110-72 (ADVOGADO), MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER - CPF: 193.139.000-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARTUR THOMPSEN CARPES - CPF: 909.506.580-49 (ADVOGADO), ISRAEL DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 022.637.950-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADEE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de dez por cento (10%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Myriam Scotti Bastos Kramer
contra a decisão que, em
ação anulatória de crédito tributário com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
é aposentada pelo INSS
(
Instituto Nacional do Seguro Social
)
e recebe apenas proventos de aposentadoria, sendo que o seu contracheque evidencia que, em dezembro/2021, a agravante percebeu a renda bruta de R$ 6.035,94 e líquida de R$ 5.742,38, ou seja, valor abaixo do limite de cinco salários mínimos delimitado na decisão recorrida, sobretudo se considerado o valor atual do salário mínimo de R$ 1.212,00
”, pelo que faz jus ao benefício da assistência judiciária.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] 3. No caso dos autos, não obstante as ponderações da parte Autora, denota-se que pode suportar os valores das custas processuais, sem nenhum prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.

4. Neste aspecto, destaca-se que a gratuidade da justiça deve ser voltada a beneficiar aquelas pessoas realmente carentes e que não possuem a mínima condição de suportar os gastos com as custas processuais, já que a prestação jurisdicional em si, demanda custos de elevada monta para ser realizada. No caso em apreço, os rendimentos mensais superiores a cinco salários mínimos demonstram que não se está diante de parte necessariamente hipossuficiente para fins de recolhimento das custas processuais.

5. Assim, com base nos argumentos já expendidos, indefiro o pleito da Assistência Judiciária Gratuita.

6. Por conseguinte, intime-se a parte demandante, por seu advogado constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciárias respectivas (tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa), sob pena de indeferimento da petição, consoante parágrafo único do art. 321, c/c art. 320, ambos do CPC e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001171-52.2021.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 77272599).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 10 de janeiro de 2022, é do teor seguinte:

[...] 4. Desta forma, para fins de análise do pedido de assistência judiciária gratuita, intime-se a parte requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício processual (art. 99, §2º do CPC).

4.1. A título meramente exemplificativo, a hipossuficiência poderá ser comprovada mediante a apresentação de: a) Cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal – holerite, contra-cheque -, e de eventual cônjuge; b) Cópia de extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) Cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) Cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; e) Certidão negativa de bens imóveis; – em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

5. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

6. Decorrido o prazo, certifique-se, após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de tutela antecipada ou para decidir de forma diversa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001171-52.2021.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 73215447).

Na nominada
ação anulatória de crédito tributário
proposta, em 17 de dezembro de 2021, por
Myriam Scotti Bastos Kramer
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 33.644,24: trinta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] 1. o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública Estadual constituir o crédito tributário objeto da presente demanda, em razão da ausência de notificação da autora, com a consequente extinção do crédito tributário e da execução fiscal nº 1000781-53.2019.8.11.0035;

2. o julgamento de procedência dos pedidos para o efeito de reconhecer a nulidade da CDA em razão da ausência dos seus requisitos legais e/ou em razão da ausência de notificação da autora em relação ao lançamento e constituição do crédito tributário, com a consequente extinção da demanda executiva. [...]. (inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1001171-52.2021.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 72956257 – fls. 13).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 33.644,24: trinta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos, as custas judiciais importaram em R$ 413,40: quatrocentos e treze reais e quarenta centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, I, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 336,44: trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 749,84: setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante
apresentou
documento nominado
histórico de créditos
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a demonstrar o recebimento de proventos de aposentadoria em 2021, no valor líquido de R$ 5.742,38: cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos (Primeira Instância, Id. 75102818); no ano de 2022, passou para R$ 6.213,62: seis mil duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos (Id. 122806456).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 749,84: setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos, a evidenciar a incapacidade financeira da agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação da
renda líquida
de
R$ 6.213,62: seis mil duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos, conforme extrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), (Id. 122806456).

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)

determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa para distribuição do feito, no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral, e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído à autora o ônus da sucumbência; e

ii
)

deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022